Tribunal: TJES
Processo: 5021444-84.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021444-84.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
RECORRIDO: SERGIO RICARDO DOS SANTOS FAUSTINI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021444-84.2025.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDA:
SERGIO RICARDO DOS SANTOS FAUSTINI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO RECONHECIDO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega o autor que recebe seu benefício previdenciário por meio da instituição financeira Crefisa, recebeu uma ligação telefônica de uma suposta funcionária da empresa Essencial Soluções Financeiras, suposta credenciada da Crefisa, a qual se identificou como Nathalia Fonseca, gerente comercial. Durante a conversa, a suposta funcionária informou ao autor que havia um desconto indevido em um cartão consignado do banco BMG, e como o referido cartão é consignado e consta no INSS, a instituição entrou em contado com a financeira informando que as parcelas do cartão estavam abusivas, ofereceu a oportunidade de quitação e cancelamento do cartão, no valor de R$ 7.748,61 (sete mil setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos). Considerando as informações pessoais fornecidas pela suposta atendente, tanto por meio de chamadas telefônicas quanto por mensagens via WhatsApp, o Autor confiou na proposta apresentada e prosseguiu com a negociação, o Autor foi induzido a erro, sem ter real consciência de que estava contratando um novo empréstimo com a instituição Crefisa, nunca teve interesse em contratar o empréstimo e sequer usufruiu do valor emprestado, que foi enviado imediatamente a terceiros.

2. O Juízo de origem julgou a demanda parcialmente procedente para anular o negócio jurídico e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

3. A parte ré interpôs recurso, pugnando pela reforma do julgado e pelo reconhecimento da validade do negócio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em verificar se restou caracterizada a responsabilidade civil da parte ré pelos danos causados à parte autora em decorrência da fraude narrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Da preliminar de incompetência. A parte ré suscita a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a matéria, sob o argumento de que seria necessária a realização de perícia para a elucidação dos fatos. Contudo, a causa de pedir refere-se à suposta inexistência de relação contratual, cuja comprovação pode ser realizada por outros meios de prova, notadamente a documental. Ademais, ainda que se argumente sobre a necessidade de análise técnica da veracidade de eventual assinatura eletrônica aposta no instrumento contratual, observa-se que as características dos documentos apresentados e as demais provas constantes nos autos são suficientes para dirimir as dúvidas acerca da contratação. Rejeita-se, nestes termos, a preliminar arguida.

6. Da análise dos autos, observa-se que a parte ré não apresentou qualquer documento referente à contratação dos empréstimos capaz de comprovar a manifestação de vontade livre e consciente da parte autora. O cerne da controvérsia reside na voluntariedade da contratação do empréstimo consignado. A parte autora afirma não ter desejado os negócios e que, ao ser contatada por pessoa que se identificou como preposta da instituição financeira ré, efetuou a devolução imediata das quantias recebidas. Ademais, os áudios e as conversas via aplicativo
WhatsApp
, juntados aos autos, demonstram que a parte autora foi induzida a realizar a devolução como solução para o cancelamento de um negócio que não almejava. Ocorre, todavia, que tal devolução foi realizada para a conta de terceiros.

7. Cumpre reconhecer a vulnerabilidade do sistema de segurança das instituições financeiras, uma vez que a reiteração de demandas semelhantes evidencia que terceiros fraudadores têm acesso a dados cadastrais de clientes, como ocorreu no presente caso, em que a parte autora foi contatada por suposto preposto de uma das instituições.

8. Ressalta-se que a responsabilidade das instituições bancárias abrange a verificação rigorosa das solicitações de empréstimos, exigindo-se uma análise mais robusta diante do impacto que tais operações refletem na vida do consumidor e impondo-lhes o dever de garantir maior segurança operacional, especialmente frente às condutas fraudulentas correntes. Sob tal aspecto, a responsabilidade da parte ré, de natureza objetiva na relação de consumo, pauta-se em seu dever de zelar pelos dados bancários sensíveis, a fim de conservá-los e protegê-los. No caso em tela, a parte ré não demonstrou a higidez das negociações, tampouco a adequação das assinaturas eletrônicas apostas nos instrumentos questionados, pois não apresentou os meios necessários à verificação de sua autenticidade. Configura-se, assim, nítida falha no cumprimento de seu ônus probatório, porquanto deixou de apresentar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, II).

9. Nesse contexto, impõe-se a declaração de nulidade dos contratos averbados no benefício da parte autora e a consequente restituição dos valores descontados, conforme fundamentado no ato sentencial.

10. Considerando que a parte autora foi vítima de fraude relacionada a empréstimo consignado, da qual resultaram descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar, entende-se que o dano moral, tal como reconhecido na sentença, é plenamente cabível. A violação dos direitos da autora, por meio de descontos em sua aposentadoria/pensão, configura abalo à sua dignidade e segurança financeira, expondo-a à situação de vulnerabilidade e comprometendo valores essenciais à sua subsistência. Assim, mantém-se o valor da indenização por dano moral fixado na sentença, por se mostrar adequado e proporcional à gravidade da conduta ilícita e aos prejuízos suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO

11. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Em razão da sucumbência recursal (art. 55, segunda parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)